Tribunal: TJES
Processo: 0006554-70.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006554-70.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLASSE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E ENTRETENIMENTOS, SERVICOS E MAO DE OBRA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL – AUTUAÇÃO – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO COMPLETO DA CONTRIBUINTE – MEDIDA SUFICIENTE - DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO RECEBIMENTO – NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO AFASTADA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça já definiu que “
a notificação

regular do sujeito passivo, nos termos do Decreto n. 70.235/1972, pode se dar tanto pessoalmente quanto pela via postal, sendo que, para os fins de aperfeiçoamento desta última, basta a prova de que a correspondência foi entregue no endereço

do domicílio fiscal eleito pelo próprio contribuinte,

não sendo imprescindível que o aviso de recebimento seja assinado por ele
” (AREsp n. 1.879.187/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023.), entendimento este que vem sendo aplicado por este eg TJES.

2.

In casu
, a notificação mais importante em discussão, qual seja, a que dá ciência à contribuinte da lavratura dos autos de infração, foi enviada ao endereço completo da ora apelante, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o que afasta a irregularidade na atuação do ora apelado.

3.
Apenas o Termo de Encerramento de Fiscalização foi enviado ao endereço indicado na inicial do procedimento, sem a inclusão do número do apartamento, o que não é capaz de configurar cerceamento de defesa e, via de consequência, macular a validade de todo o procedimento, afinal eventual insurgência contra a autuação efetivada já se encontrava preclusa diante da inércia da contribuinte, que não se insurgiu contra a autuação, embora devidamente notificada para tanto.

4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo à análise do recurso como segue.

Discute-se, nestes autos, a regularidade das notificações enviadas à apelante
CLASSE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ENTRETENIMENTOS, SERVIÇOS E MÃO DE OBRA LTDA.
nos procedimentos administrativos nºs 1410/2017 e 2940/2018.

A apelante afirma que tais notificações foram enviadas para seu endereço, porém com dados incompletos, o que as torna nulas.

Com efeito, a leitura dos autos dos processos administrativos em referência dá conta de que o processo nº 1410/2017 foi instaurado por iniciativa da ora apelante, que pleiteou à Municipalidade autorização para uso de espaço público para a realização de eventos (vide fl. 39 dos autos digitalizados). Naquela oportunidade, a ora apelante indicou, em sua qualificação, o seguinte endereço:

Rua Paraguai, nº 51 – Bairro Jardim América – Cariacica-ES, CEP 29140-190

Veja-se, que não há especificação, pela própria parte interessada, de apartamento no endereço por ela informado.

Esta informação, por si só, é capaz de conferir validade a toda e qualquer notificação enviada pela Municipalidade ao referido endereço, o que faz cair por terra a alegação formulada nestes autos.

É que o Superior Tribunal de Justiça já definiu que “
a notificação

regular do sujeito passivo, nos termos do Decreto n. 70.235/1972, pode se dar tanto pessoalmente quanto pela via postal, sendo que, para os fins de aperfeiçoamento desta última, basta a prova de que a correspondência foi entregue no endereço

do domicílio fiscal eleito pelo próprio contribuinte,

não sendo imprescindível que o aviso de recebimento seja assinado por ele
” (AREsp n. 1.879.187/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023.).

No mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, como se extrai, a
contrario sensu
, da seguinte ementa de julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VÍCIO DE NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO CONTRA A QUAL CABIA RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. NÃO OBSERVADO CADASTRO MUNICIPAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É válida a notificação postal enviada ao endereço do administrado, ainda que não assinada por ele. 2. Hipótese em que o administrado não foi devidamente notificado da decisão da Junta de Impugnação Fiscal da Coordenação de Posturas, pois a correspondência não foi enviada ao mesmo endereço das notificações anteriores, devidamente cadastrado perante a municipalidade. 3. Diante da malsucedida intimação postal, foi promovida a intimação ficta (art. 79, III, da Lei nº 3.375/1997), em que pese não diligenciado no endereço que estava cadastrado perante a municipalidade, ao qual foram enviadas as notificações precedentes. 4. Ainda era possível interposição de recurso com efeito suspensivo (art. 105, da Lei nº 3.375/1997), contudo, a decisão tornou-se definitiva na esfera administrativa, com a consequente inscrição em dívida ativa e posterior execução fiscal, sem que antes tenha sido resguardado o devido processo legal administrativo e, sobretudo, a ampla defesa – dado o vício na notificação. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES – AI 5002170-89.2022.8.08.0000 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA - Data: 20/Jun/2022)

In casu
, se as notificações houvessem sido enviadas ao endereço informado pelo próprio contribuinte nos autos do procedimento por ele instaurado, tal circunstância tornaria suficiente para os fins da legislação tributária aplicável, até porque não caberia ao contribuinte arguir uma nulidade por ele mesmo provocada.

Ocorre que
a notificação mais importante em discussão, qual seja, a que dá ciência à contribuinte da lavratura d
os Autos de Infração nºs 30/2018

e 37/2018,
fo
i

enviad
a
ao
endereço
completo
da ora apelante – ou seja, àquele por ela indicado
autos,
com a complementação do número d
o apartamento (201)
, como se infere do aviso de recebimento de fl. 172 dos autos digitalizados.

Assim, não se tem dúvidas de que não houve nenhuma irregularidade na atuação do ora apelado, que enviou a notificação ao endereço completo da contribuinte, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A ora apelante, entretanto, mesmo diante da notificação enviada ao endereço correto e completo, não se insurgiu contra a referida autuação por meio de recurso administrativo, deixando transcorrer
in albis
o prazo previsto para tanto.

Vale ressaltar que apenas o
Termo de Encerramento de Fiscalização
foi enviado ao endereço indicado na inicial do procedimento, sem a inclusão do número do apartamento (vide aviso de recebimento de fl. 175 – assinado por Valeria Porfirio em 05/06/2018), o que não é capaz de configurar cerceamento de defesa e, via de consequência, macular a validade de todo o procedimento, afinal eventual insurgência contra a autuação efetivada já se encontrava preclusa diante da inércia da contribuinte, que não se insurgiu contra a autuação.

Diante do exposto, não há que se falar em nulidade do procedimento administrativo fiscal capaz de fulminar os autos de infração nele lavrados, o que afasta, como corretamente definiu a sentença recorrida, o direito líquido e certo do ora apelante, motivo pelo qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Descabida a majoração de honorários prevista no art. 85, § 11º do CPC, ante a ausência de condenação em primeiro grau de jurisdição, por aplicação do artigo 25 da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

DES
ª
.
SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.